Tribunal: TJSP
Processo: 2253231-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Execução de título extrajudicial - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – Rejeição do credor – Veículo cuja avaliação é desconhecida - Embora a execução deva evolver de maneira menos gravosa ao devedor, o interesse maior a ser preservado é do credor.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253231-60.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000012912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253231-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes CRISTIANO
RODRIGUES DE OLIVEIRA e VALQUIRIA FERNANDES PAULINO DE OLIVEIRA,
é agravada JORDELY SANT’ANA LOPES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253231-60.2019.8.26.0000
2
5a Vara Cível de Osasco/SP
Agravantes:
CRISTIANO
RODRIGUES
DE
OLIVEIRA
e
VALQUIRIA
FERNANDES PAULINO DE OLIVEIRA
Agravado: JORDELY SANTANA LOPES FERREIRA
MM. Juiz de Direito: DR. MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
VOTO No 26124
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Execução de título extrajudicial -
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA Rejeição do
credor
Veículo cuja avaliação é desconhecida - Embora a
execução deva evolver de maneira menos gravosa ao devedor, o
interesse maior a ser preservado é do credor.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Cristiano Rodrigues de Oliveira e Valquiria Fernandes paulino
de Oliveira, nos autos da execução de título extrajudicial, fundada em dívida
de locação, que lhes move Jordely Sant'Ana Lopes Ferreira, impugnando parte
da decisão de fls. 147/148 (autos principais), que rejeitou o pedido de substituição
da penhora, determinando o prosseguimento do feito com a designação de leilão
do bem constrito.
Inconformados, os agravantes sustentam
que residem no apartamento cujos direitos foram penhorados, razão pela qual
pretendem preservar a moradia e substituí-los por veículo, reforçando o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253231-60.2019.8.26.0000
3
da menor gravosidade da execução e a ordem legal de penhora.
O recurso tramitou com efeito suspensivo
(fls. 12).
O agravado apresentou resposta (fls.
16/19).
É o relatório.

Embora a execução se deva evoluir da
forma menos gravosa ao devedor, o interesse maior a ser preservado é do credor
que, no caso concreto, opôs-se ao pedido de permuta da constrição.

Não fosse isso, o art. 847 do CPC impõe
ao executado o ônus de comprovar que a substituição da penhora não trará
prejuízo ao exequente, porém desse encargo não se desincumbiram os
agravantes.

Com efeito, os recorrentes não trouxeram
aos autos elementos que comprovem a viabilidade de alienação do automóvel
ofertado, nem mesmo que seria suficiente para assegurar o crédito buscado na
atualidade.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253231-60.2019.8.26.0000
4
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. A substituição da penhora
prevista no art. 848, do novo Código de Processo Civil, depende de
aceitação pelo credor, ora Agravada, e esta não concordou com o
pedido. Assim, tendo em vista que a execução se realiza no interesse
do credor, de rigor a manutenção da decisão que manteve a penhora
sobre o bem indicado pela Agravada. - DECISÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.”1
“PROCESSUAL CIVIL
Ação de arbitramento de
aluguel julgada procedente Fase de cumprimento de sentença
Penhora de cotas de capital social de pessoa jurídica Decisão de
primeiro grau que indefere pedido de substituição da penhora, mas
observa que o pedido será novamente apreciado após manifestação
dos exequentes
Agravo interposto pelos executados
Prova
insuficiente acerca da aptidão dos bens indicados em substituição à
penhora das cotas sociais Ausência de comprovação de que a
substituição da penhora não trará prejuízo aos exequentes e se trata
de meio mais eficaz Artigos 805 e 847 do Código de Processo
Civil
Controvérsia quanto ao valor da quantia executada

Indeferimento da substituição mantido Recurso desprovido,
com observação.”2
“Agravo de instrumento - Execução de título
1 TJSP 38a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2140209-92.2017.8.26.0000 Rel. Des. Eduardo Siqueira J.
25/09/2017.
2 TJSP 29a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2100945-68.2017.8.26.0000 Rel. Des. Carlos Henrique
Miguel Trevisan J. 09/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253231-60.2019.8.26.0000
5
extrajudicial - Pleito de substituição de imóvel penhorado
por outros de valor inferior - Indeferimento - Ausência de
concordância do credor - Possibilidade de substituição da penhora
apenas quando comprovado que a medida não acarreta prejuízo ao
exequente - Decisão mantida - Recurso desprovido.”3
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao presente recurso, revogando-se o efeito suspensivo.

Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 TJSP 37a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2146305-60.2016.8.26.0000 Rel. Des. Sergio Gomes J.
30/08/2016.